Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO COMETIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, E ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INEGÁVEL VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É consagrado o entendimento de que “A palavra dos agentes penitenciários, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova”. (Acórdão 1368815, 00080037620178070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 11/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários sobre as substâncias encontradas junto ao réu em revista realizada na dependência do estabelecimento prisional, e inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime, devendo ser afastado os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo no caso.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso e a refformatio in mellius.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.